Tribunal: TJDFT
Processo: 0700241-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. OPERADORA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. FINALIDADE LUCRATIVA. CONCORRÊNCIA NO MERCADO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INOCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SEGURADO ACOMETIDO DE ENFERMIDADE GRAVE. TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. FÁRMACO. FORNECIMENTO. RECUSA DA OPERADORA. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM ADENOCARCINOMA DE CÓLON METASTÁTICO PARA FÍGADO E PULMÃO. FÁRMACO. REGORAFENIBE (STIVARGA). MEDICAMENTO OFF LABEL. INSERÇÃO NAS COBERTURA MÍNIMAS OFERECIDAS. PROTOCOLO CLÍNICO. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. INOCORRÊNCIA. FÁRMACO LICENCIADO E COMERCIALIZADO NO PAÍS. PRESCRIÇÃO ADSTRITA AO DISPOSTO NA BULA E NOS PROTOCOLOS CLÍNICOS. RESTRIÇÃO EM DESCOMPASSO COM A PRESCRIÇÃO MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DO DIREITO À SAÚDE COMO INERENTE AO DIREITO À VIDA. MEDICAMENTO LICENCIADO PELO ÓRGÃO COMPETENTE. ASSEGURAÇÃO. RECUSA. RESPALDO CONTRATUAL. CUSTEIO. ASSEGURAÇÃO. MODULAÇÃO CONSOANTE O OBJETO DO CONTRATADO. TESE. APLICAÇÃO DO REsp 1.733.013/PR. INVIABILIDADE. DISTINGUISHING. HIPÓTESES FÁTICAS DIVERSAS. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE. RECUSA INJUSTA. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONFIGURADO. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO DEVIDA. INDENIZAÇÃO. MONTANTE DEVIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS DESVINCULADAS DA CAUSA POSTA. VÍCIO CONSTATADO. ACOLHIMENTO PARCIAL. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE. EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. INOBSERVÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. Havendo parcial assimetria entre as razões recursais e o decidido, estando algumas das teses suscitadas pela parte recorrente em descompasso com o que fora decidido, à luz da causa de pedir e da lide posta, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos fragmentariamente deixaram de dialogar com o resolvido, o apelo não ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando imperioso o acolhimento parcial da preliminar de inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1010, inc. II e IV).
2. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
3. A entidade que opera plano de saúde sob a forma de autogestão, contando com o custeio ou participação da empregadora dos beneficiários, não atuando no mercado de consumo, não disputando clientela, que é casuisticamente delimitada, nem fomentando coberturas com intuito lucrativo, não é passível de ser qualificada como fornecedora de serviços na conceituação contemplada pelo legislador de consumo, tornando inviável que o vínculo que mantém com os beneficiários das coberturas que fomenta seja qualificado como relação de consumo (CDC, arts. 2o e 3o).
4. Conquanto o contrato de plano de saúde celebrado com entidade de autogestão não encerre relação de consumo, a exata exegese da regulação que lhe é conferida deve ser modulada em ponderação com a destinação do contrato e com as coberturas oferecidas e almejadas pelo contratante em ponderação com a normatização editada pelo órgão regulador, resultando na aferição de que, afigurando-se o custeio do medicamento apontado, segundo a prescrição médica, ao tratamento que se afigura mais adequado e passível de ser enquadrado nas coberturas contratualmente asseguradas, deve ser privilegiada a indicação médica em ponderação com as coberturas oferecidas, pois destinadas ao custeio dos tratamentos alcançados pelos serviços contratados mais adequados e condizentes com as necessidades terapêuticas do beneficiário de acordo com os recursos oferecidos pelos protocolos médicos vigentes.
5. A exata exegese da regulação que é conferida aos contratos de plano de saúde deve ser modulada em ponderação com a destinação do negócio e com as coberturas oferecidas e almejadas pelo contratante, resultando na aferição de que, afigurando-se o procedimento indicado passível de ser enquadrado nas coberturas contratualmente asseguradas, deve ser privilegiada a indicação médica em ponderação com as coberturas oferecidas, pois destinadas ao custeio dos tratamentos alcançados pelos serviços contratados mais adequados e condizentes com as necessidades terapêuticas do consumidor de acordo com os recursos oferecidos pelos protocolos médicos vigentes.
6. Compreendendo as coberturas convencionadas o fomento do custeio de tratamento para adenocarcinoma de cólon metastático para fígado e pulmão, a exata exegese do convencionado, ponderada a destinação e natureza do contrato, que é fomentar o custeio dos tratamentos médico-hospitalares e medicamentos dos quais necessita o contratante, resulta na apreensão de que alcançam o custeio do fármaco regorafenibe (stivarga), pois traduz fórmula de fomento do tratamento inicialmente fomentado, devendo, se prescrita tal medicação como mais adequada às condições pessoais do destinatário enfermo, ser privilegiada, pois o que deve sobrepujar é o tratamento que melhor se adéque ao beneficiário do plano de saúde de acordo com os recursos oferecidos pelos protocolos médicos vigentes e com as coberturas convencionadas, que, de sua parte, não podem ser restringidas com lastro nos custos do tratamento.
7. O fato de o medicamento receitado não estar precisado pelo órgão regulador competente para o tratamento da enfermidade não tem o condão de tornar o tratamento com o fármaco experimental – circunstância que, no caso, indicaria a possibilidade de mitigar-se a cobertura contratual, porquanto houvera exclusão expressa –, notadamente quando, a par de estar devidamente licenciado e sendo livremente comercializado no país, é indicado para coadjuvar tratamento de enfermidades similares, devendo, sob essa realidade, ser privilegiada a prescrição médica, determinando que a operadora do plano de saúde seja compelida a custear o tratamento preceituado por estar compreendido nas coberturas convencionadas.
8. Não se afigura consoante a regulação que pauta o exercício da medicina e os planos de saúde que à operadora de plano de saúde avoque para si atribuição inerente à competência do médico assistente e decida qual é o procedimento mais eficaz para tratá-lo, tampouco o medicamento mais adequado, implicando que, não estando a enfermidade excluída das coberturas de tratamento convencionadas, se se trata de medicamento licenciado pelo órgão setorial, sua prescrição está reservada ao médico assistente, não podendo a operadora fiar-se na ausência de prescrição terapêutica anotada na bula para a enfermidade para, sobrepondo-se ao ato médico, negar seu fomento.
9. Irradiando o caso concreto nuanças de fato distintas, inviável que a controvérsia dele surgida seja submetida à mesma resolução havida no ambiente de precedente originário da Corte Superior de Justiça - REsp 1.733.013/PR -, pois diverso o suporte fático que servira de parâmetro para a hipótese de incidência dos fundamentos constantes do aludido julgado (distinguishing), tanto mais porque, no precedente, fora consignado o caráter taxativo do rol de procedimentos de cobertura mínima obrigatória pelas operadoras de planos de assistência à saúde, enquanto na espécie controverte-se, lado outro, sobre a correta exegese dos procedimentos efetivamente sujeitos à cobertura contratual a partir de um juízo de conformidade com o estabelecido na regulamentação e na legislação de regência, e, ademais, não está o julgado revestido do caráter vinculante a que se refere o art. 927, inc. III, in fine, do NCPC.
10. A partir da técnica processual de distinção das hipóteses de aplicabilidade (distinguishing), germinada da combinação entre os artigos 927, §1o, e 489, §1o, inc. IV, ambos do estatuto processual, se o entendimento perfilhado no caso concreto não se insurge contra precedente jurisprudencial revestido de caráter vinculativo, cumprindo a exigência de integridade coerência e estabilidade das decisões judiciais (CPC, art. 926, caput), nomeadamente porque não visara à interpretação extensiva do rol de procedimentos sujeitos à cobertura contratual, mas à correta interpretação das coberturas já previstas no instrumento do negócio celebrado, não subsiste alegação de desatendimento ao firmado, notadamente quando o estratificado no recurso especial invocado como paradigmático reflete apenas entendimento firmado por uma das turmas da Corte Superior, não estratificando tese vinculativa.
11. A indevida recusa de cobertura integral do medicamento prescrito por profissional médico especialista do qual necessitara o beneficiário por padecer de enfermidade grave, a par de qualificar-se como inadimplemento contratual, irradia ao paciente angústia, desassossego, apreensão e insegurança, afetando seu equilíbrio emocional, maculando substancialmente os atributos da sua personalidade, consubstanciando, pois, fato gerador do dano moral, legitimando que seja contemplado com compensação pecuniária compatível com a lesividade do ilícito que a vitimara e com os efeitos que lhe irradiara.
12. O dano moral, afetando os direitos da personalidade da ofendida e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que a atingira.
13. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivo ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, ponderado, ainda, o caráter pedagógico-profilático da cominação, ensejando que os valores cominados a esse título na sentença, devem ser mantidos.
14. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o parcial provimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, ponderado o êxito obtido, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
15. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida. Unânime.